Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707694-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECIFE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RECIFE PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Donati Barbosa, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS – EIRELI – EPP, acolheu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado para que a responsabilidade executiva patrimonial se estenda à sociedade PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e aos sócios EDIGLEUMA FERREIRA LUCAS e ROGERIO DE BRITO. Em suas razões recursais (ID 69385265), a executada agravante defende não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstrado o exaurimento dos meios executivos, nem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Conforme relatado, a r. decisão agravada não decretou a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas admitiu a instauração do incidente. É dizer, aos requeridos será oportunizado o contraditório, de modo que poderão demonstrar a ausência dos elementos do art. 50 do Código Civil e, assim, obstar o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas cujos bens a credora busca alcançar para satisfação de seu crédito. Assim, não vislumbro o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o necessário exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 8 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator